Tribunal: TJMT
Processo: 1004552-03.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004552-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Indenização por Dano Material, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO VITOR ALMEIDA PRAEIRO ALVES - CPF: 326.098.408-96 (ADVOGADO), CARLOS GABRIEL FURLAN - CPF: 071.895.848-97 (AGRAVANTE), CARLOS ALESSANDRO FURLAN - CPF: 085.356.889-86 (AGRAVANTE), CARLOS GABRIEL FURLAN JUNIOR - CPF: 085.356.899-58 (AGRAVANTE), EVA APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 772.721.101-04 (AGRAVADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. DESPEJO LIMINAR. CONTROVÉRSIA SOBRE INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO.
LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ. NÃO VERIFICADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de despejo rural c/c rescisão contratual e indenização, deferiu tutela de urgência para desocupação do imóvel em 15 dias.

Fato relevante.
Arrendamento rural firmado em 2022, com posterior confissão de dívida. Há controvérsia sobre a quitação dos valores de 2024 e 2025, com apresentação de comprovantes de pagamento pelos agravantes e alegação de inadimplemento pela agravada.

A decisão recorrida.
O juízo de origem reconheceu a probabilidade do direito com base em confissão
de dívida, cheques devolvidos e laudo técnico, e deferiu o despejo liminar por risco de dano e degradação ambiental.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos da tutela de urgência para o despejo liminar em contrato de arrendamento rural; e (
ii
) saber se deve ser assegurado ao arrendatário o direito de purgar a mora antes da desocupação.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito não está demonstrada, pois há controvérsia relevante sobre o inadimplemento, com apresentação de comprovantes de pagamento que exigem dilação probatória.

4. O perigo de dano não se evidencia, já que o laudo técnico é unilateral e a demora no ajuizamento da ação enfraquece a urgência alegada.

5. O despejo liminar possui caráter irreversível e pode gerar prejuízos à atividade produtiva rural.

6. O art. 32 do Decreto nº 59.566/1966 assegura ao arrendatário o direito de purgar a mora até a contestação, o que impede o despejo antes do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para cassar a decisão que determinou o despejo liminar e assegurar a permanência dos agravantes no imóvel até a instrução do feito, afastada a condenação por litigância de má-fé.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Decreto nº 59.566/1966, art. 32.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1040049-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira
Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1004552-03.2026.8.11.0000 de decisãoda 2ª Vara Cível da comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Despejo Rural c/c Rescisão Contratual e Indenização por Danos Materiais, deferiu a tutela de urgência determinando a desocupação da área em 15 dias.

Os agravantes alegam que a pretensão material se fundamenta no Contrato de Arrendamento de Imóvel Rural firmado em 3 de fevereiro de 2022,e respectivos aditivos, tendo por objeto a fazenda Negrito, matrículas n. 12.064 e 12.065 do CRI de Dom Aquino/MT, ajustado no valor de R$70.000,00 com as respectivas correções a cada ano.

Aduzem que foi firmado termo de acordo e confissão de dívida combinando o pagamento sobre 50% do valor anual e atualizado do arrendamento, cujo adimplemento se daria mediante seis cheques.

Dizem que, em substituição àquelas cártulas, efetivaram a quitação via PIX, além da emissão de outros dois cheques emitidos por Carlos Gabriel, em conta corrente da agravada e do advogado dela.

Asseguram que
a agravada recebeu o valor anual pactuado com a respectivas correções totalizando R$ 37.657,00 conforme os recibos de pagamento e extrato de compensação dos cheques acima colacionados, além da quantia de R$ 36.131,24, tudo no ano de 2024 e atinente ao pagamento anual do arrendamento
.

Acrescentam que à
época a quantia de R$ 36.131,24 foi depositada na conta corrente do de cujus Sr. Antônio Carlos Vieira de Carvalho, totalizando a soma de R$ 73.788,24.

Consignam que a inexatidão sobre fator de correção do valor inerente as parcelas do arrendamento do ano de 2025, as quais a agravada confessa ter recebido, não autoriza o despejo na forma que restou decretado.

Pontuam que seria imprescindível a sua prévia notificação, a fim de lhes resguardar o direito legalmente conferido à purgação da mora e manutenção do contrato de arrendamento, inclusive, fazendo-o no prazo da contestação (art. 32, parágrafo único, do Decreto 59.566/1966).

Afirmam que, com relação à suposta degradação ambiental, não há prova, e o laudo apresentado por ela é inconclusivo, e ainda confirma a limpeza do local nos anos de 2022 e 2024.

Pedem que seja cassada a decisão agravada
e que o agravado seja condenado a pagar multa por litigância de má-fé
.

Efeito suspensivo concedido (Id n.
344661378
).

Contraminuta no Id n.
350273375
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura jurídica, há elementos processuais que denotam a pertinência do direito material.

Com efeito, a relação jurídica está demonstrada pelo Contrato de Arrendamento e seus aditivos (Num. 216029828). O inadimplemento, evidencia-se pelo "Termo de Acordo" onde há confissão expressa de dívida e cláusula resolutiva expressa em caso de não compensação dos cheques (Item II do acordo – Num. 216029830), corroborado pelas cártulas devolvidas.

Adicionalmente, a probabilidade do direito reforça-se pelo Laudo Técnico apresentado, subscrito por Engenheira Florestal, que atesta que as áreas da matrícula nº 12.064 se encontram em regeneração em sua maior parte e as áreas da matrícula nº 12.065 passaram por limpeza de pastagem nos anos de 2022 e 2024.

O perigo de dano consubstancia-se no risco de agravamento da degradação ambiental da área, o que pode atrair passivos ambientais à proprietária e elevar os custos de recuperação, bem como na privação dos frutos da propriedade face à inadimplência.

Sobreleva registrar, por fim, a inaplicabilidade do artigo 32, parágrafo único, do Decreto nº 59.566/66, ante o duplo fundamento para a concessão do despejo, o que retiraria, na prática, a purgação da mora.

Portanto, configurada a hipótese legal de despejo (artigo 32, III e IV, do Decreto nº 59.566/66), preenchidos os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência (pertinência do direito material e risco de dano potencial), DEFIRO
O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA para desocupação em 15 (quinze) dias.
”
(Id n.
217760086
– autos na origem).

Os motivos que levaram a agravada a ajuizar o feito foi a inadimplência dos arrendatários, cujos pagamentos teriam sido feitos com atraso, sem as devidas correções, além do abando
no
voluntário da área arrendada e da degradação da pastagem de 74
,
84%.

O contrato de arrendamento foi firmado em 2022, havendo posterior confissão de dívida e controvérsia quanto à quitação dos valores referentes aos anos de 2024 e 2025, com apresentação de provas conflitantes entre as partes.

Nos termos do art. 300 do CPC
,
a concessão da tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, verifica-se que a probabilidade do direito invocada pela agravada encontra-se fragilizada diante da significativa controvérsia fático-probatória.

Embora a decisão agravada tenha se fundamentado na existência de inadimplemento, confissão de dívida, cheques devolvidos e laudo técnico, os agravantes trouxeram aos autos comprovantes de pagamento (PIX, extratos bancários e compensação de cheques), indicando possível quitação substancial das obrigações contratuais.

Esse
cenário evidencia a inexistência de prova inequívoca do inadimplemento, o que impede a formação de juízo seguro em cognição sumária.

O perigo de dano também não se mostra suficientemente demonstrado.

A alegação de abandono da área rural

tem prova em
laudo unilateral, não submetido ao contraditório, o que reduz sua força probatória. Ademais, observa-se que a ação foi proposta considerável
lapso temporal após o suposto inadimplemento, o que enfraquece a urgência alegada.

Por outro lado, o despejo liminar de arrendatário rural possui elevado grau de irreversibilidade, podendo acarretar perda de safra e prejuízos à atividade produtiva.

Ademais, o
art. 32 do Decreto nº 59.566/66 assegura ao arrendatário o direito de purgar a mora até o prazo da contestação, impedindo o despejo.

Assim,
o despejo liminar antes da formação do contraditório e sem oportunizar o exercício desse direito revela-se incompatível com a legislação agrária, que possui caráter protetivo.

Diante disso, a
existência de provas conflitantes
,
de um lado, cheques devolvidos e laudo unilateral
e
de outro, comprovantes de pagamento
,
evidencia a necessidade de instrução probatória aprofundada.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

Ausência de demonstração do requisito do perigo de dano iminente ou de difícil reparação.

O juízo de origem fundamentou o indeferimento em aspectos sociais relevantes, como o direito à moradia e a necessidade de contraditório.

Em hipóteses de litígio sobre a posse, recomenda-se a manutenção da situação fática até melhor instrução do feito.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento não provido.

Tese de julgamento: “
A concessão de tutela de urgência em ação de reintegração de posse exige a
demonstração conjunta da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não sendo suficiente a alegação de esbulho sem prova de urgência concreta.”

(...)
.
”
(N.U 1040049-15.2025.8.11.0000,
Rel. Des.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado,
Julg
.
11/02/2026, DJE 18/02/2026)
.

Quanto à
litigância de má-fé
,
não se verifica a presença de dolo processual ou alteração da verdade dos fatos, tratando-se de exercício regular do direito de ação com base em interpretação jurídica plausível
, portanto, não se aplica a multa neste caso
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao
Agravo de Instrumento,
para cassar a decisão agravada que determinou o despejo liminar, assegurando a permanência dos agravantes no imóvel até instrução do feito,
indefiro,
contudo, o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026